Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade à embargada EICCA – Educação Infantil Cristã Crescendo e Aprendendo Ltda. para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Gardênia Moura Gomes. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora